Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708092-98.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS REIS DE JESUS APELADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, RODRIGO VALADARES GERTRUDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por LUIS CARLOS REIS DE JESUS contra a sentença (ID no 72566361), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e declarou extinta a execução, proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por RODRIGO VALADARES GERTRUDES. Destaco que não houve recolhimento do preparo, conforme expressamente informado na Apelação (ID no 72566363), sob a justificativa de que o apelante pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça na impugnação à penhora: Contudo, constato que o pedido foi indeferido na sentença (ID no 72566361), e o requerimento na apelação não traz novos argumentos e provas, tão somente pedido de concessão. Indefiro o pedido de gratuidade feito na Apelação, em razão da falta de provas da hipossuficiência. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não demonstrou sua hipossuficiência, ao contrário, verifica-se que tem condição de arcar com as custas processuais. Ressalta-se que o pedido de gratuidade, tanto na impugnação quanto na apelação se limita ao simples requerimento, sem qualquer demonstração efetiva do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Intime-se a parte apelante, LUIS CARLOS REIS DE JESUS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador